Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005253-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 24.682.544/0001-49 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (APELADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005253-50.2017.8.11.0041

APELANTE: SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – embargos monitórios REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO QUE ALIADO AOS CHEQUES APRESENTADOS É HÁBIL AO MANEJO DA AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO - sentença MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o fato de não constar a assinatura dos representantes legais da ré, ora apelante, nas notas fiscais emitidas pela autora, ora apelada, por si só, não retira a exigibilidade do débito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II - Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, ao demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005253-50.2017.8.11.0041

APELANTE: SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SÃO JOSÉ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME
.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Monitória de no
1005253-50.2017.8.11.0041
, ajuizada por
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
.
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para condenar a ré ao pagamento do valor originário de R$ 24.872,87 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar dos respectivos vencimentos.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 28780782), a ré, ora apelante, sustenta que, nos Autos não existes elementos probatórios mínimos a constituir o título executivo por meio do procedimento monitório.

Assevera que além das notas fiscais apresentadas unilateralmente não comprovarem a entrega das mercadorias nela descritas por falta de assinatura, os cheques, emitidos por terceiros e sem endosso da ré, ora apelante, não são capazes de comprovar a certeza da relação obrigacional.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 28780786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005253-50.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao rejeitar os embargos monitórios manejados pela ré, ora apelante, e julgar procedente a ação monitória ajuizada pela autora, ora apelada, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id. 28780782), a ré, ora apelante, sustenta que nos Autos não existem elementos probatórios mínimos a constituir o título executivo por meio do procedimento monitório.

Assevera que além das notas fiscais apresentadas unilateralmente não comprovarem a entrega das mercadorias nela descritas por falta de assinatura, os cheques, emitidos por terceiros e sem endosso da ré, ora apelante, não são capazes de comprovar a certeza da relação obrigacional.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Acerca da matéria dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita
sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...).”
(Grifo nosso).

Embora não haja definição legal quanto ao conceito jurídico de
prova escrita
necessária para a instrução da petição inicial de ação monitória, a jurisprudência, desde o antigo Código de Processo Civil de 1973, admite, para tanto, qualquer registro da existência da obrigação, seja ele unilateral, bilateral ou até mesmo um documento emitido por terceiro.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO.

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.

3. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são "mais que suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita" e que, "em cotejo com as duplicatas apresentadas, demonstram a liquidez e certeza da obrigação, independentemente do aceite", sendo correta "a conclusão do Juízo de 1o grau de que serviços foram prestados", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 925.584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)”

Assim, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o fato de não constar a assinatura dos representantes legais da ré, ora apelante, nas notas fiscais emitidas pela autora, ora apelada (id. 28780748 – págs. 1 a 4), por si só, não retira a exigibilidade do débito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

Não bastasse, conforme expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, as notas fiscais vieram acompanhadas de cheques, nos quais, em seu verso, consta o nome do senhor Altair, o qual é um dos sócios da empresa ré, ora apelante, fundamentos adotados na sentença recorrida que reforçam a veracidade da negociação e que sequer foram refutados neste recurso.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto da sentença recorrida:

“Malgrado as alegações da parte embargante, consigno que a ausência da assinatura nas notas fiscais por si só não as tornam inexigíveis, mormente no caso em que vieram acompanhadas de cheques que foram repassados pela embargante no momento da negociação. Registra-se que no verso dos cheques consta o nome do “Sr. Altair”, o qual é sócio da embargante, o que reforça que de fato houve a negociação.”

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, ao demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020